Tribunal: TJBA
Processo: 8005281-59.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005281-59.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HERBERT LOPES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ANTERIORMENTE DECRETADAS. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto por HERBERT LOPES DOS SANTOS, que, após a regular instrução processual, viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 03 meses e 10 dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, pela prática das condutas descritas no art. 129, §13, do CP e no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, respectivamente. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 08.06.2023, por volta das 11:30h, na Avenida Brasil, nº 65, Conquista, cidade de Ilhéus, o Recorrente agrediu fisicamente a ex-companheira, DANIELLE MENDONÇA BRANDÃO, bem como, conscientemente, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 8002094- 43.2023.8.05.0103. Segundo os autos, ao retornar para casa, a vítima encontrou o Acusado, sendo que por volta das 02:00 horas ele entrou no quarto da Ofendida e tentou estrangulá-la, sendo contido pelos filhos do casal. A Polícia Militar foi acionada, e quando chegou ao local o Apelante estava preso no banheiro da casa, sendo preso em flagrante. 3. Não merece ser conhecido o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista que a aferição da situação econômico-financeira do Apelante deve ser realizada pelo Juízo da Execução. É que a cominação de custas é decorrente de preceito legal (art. 804 do Código de Processo Penal), constituindo-se, portanto, ônus natural da condenação. 4. A materialidade encontra-se suficientemente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, e depoimento de pessoas (ID 55682509). A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com destaque a declaração da vítima, prestada na fase policial e confirmada em Juízo, mediante gravação audiovisual, disponibilizada no sistema PJE mídias. APELO CONHECIDO, PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005281-59.2023.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, nos quais figuram como Apelante HERBERT LOPES DOS SANTOS, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .